Tribunal: STF
Processo: HC 232500
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcela Aparecida Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.149.608/SP.



    A DPU busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nos autos de processo com sentença transitada em julgado em setembro de 2023.



    Afirma que “A paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária no valor de mil reais e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas) e 10 (dez) diasmulta, no valor de R$33,33 cada.”



    Após sucessivos recursos, interpôs recurso especial no qual pediu o reconhecimento da prescrição, pleito não conhecido porquanto configurada inovação recursal.



    Aduz que não aduziu a ocorrência da prescrição nas razões da apelação, mas que o STJ tinha a obrigação de apreciar a alegação de ofício, quando do julgamento do recurso especial.



    Requer “Seja a concedida a ordem de habeas corpus para declarar a prescrição da pretensão punitiva, reconhecendo-se a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Inobstante a matéria possa ser apreciada em qualquer Juízo ou Tribunal, o Juízo da Execução é quem mais possui dados necessários à apreciação do pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Os documentos estão classificados como petição inicial e a petição inicial está classificada como ato coator (eDOCs 1 e 5). Considerada a recalcitrância, atente-se a DPU para a correta indexação dos arquivos nas impetrações que promove nesta Corte, nos termos da Resolução 693/2020.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente